Tribunal: TJDFT
Processo: 0720816-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 16613200, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo credor indicado em seu teor. Cadastre a Secretaria da COORPRE o credor SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 033.217.621-53) no polo ativo do presente precatório. Faça constar, ainda, o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (OAB/DF 23.360) como advogado da parte. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto